Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721337-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MODIFIC - CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA. - EPP AGRAVADO: ADRIANA FALCOMER PONTES VIEGAS, IRAM DE JESUS ALVES VIEGAS, FALVEE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a intimação da Agravante para que informe o endereço correto das pessoas físicas agravadas, vez que consta que terceira pessoa, estranha a relação processual recebeu o AR. Assim para evitar NULIDADES futuras e também a não Efetividade da Prestação Jurisdicional informe em 10 dias o novo endereço para a intimação devida. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator